Tribunal: TJDFT
Processo: 0012949-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012949-80.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA FEITOSA BRAGA GROLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL sobre os pedidos formulados por VERA FEITOSA BRAGA GROLI (ID: 25408385). Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador